Tribunal: TJES
Processo: 0021718-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021718-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que não houve a incidência da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, eis que, na segunda fase da dosimetria, houve a integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo nº 585, não havendo que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico.

2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redução da pena para abaixo do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico, superando-se o entendimento plasmado na Súmula nº 231 do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4807247), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redução da pena para abaixo do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico, superando-se o entendimento plasmado na Súmula nº 231 do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que:

(...) no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 09:00 horas, na Rua Ema, no 49, Bairro Novo Horizonte, neste município, o denunciado Diego da Silva, de forma consciente e voluntária, tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça, o veículo GM/Onix, de cor prata e placas alfanuméricas PYC-1G53, pertencente a vítima Andreia Jardim de Carvalho Santos, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alhelas a sua vontade.

Consta dos autos que, pouco antes de o denunciado se aproximar, a vítima e seu esposo, José Roberto Santos, abriram a oficina onde trabalham. Em seguida, a vítima ingressou no referido automóvel, a fim de manobrá-lo e estacioná-lo no interior da oficina, sendo surpreendida, nesse momento, com a ação do denunciado, que, mantendo uma das mãos sob a camisa que trajava, a fim de simular o porte de arma de fogo, anunciou o “assalto”, exigindo a entrega do veículo.

Consta, ainda, que a vítima reagiu à ação criminosa, gritando por socorro, tendo o denunciado, então, impelido violência contra eta, tentando retirá-la a força de dentro do carro.

Ato contínuo, o esposo da vítima se aproximou para defendê-la, afugentando o denunciado, que passou a se evadir, correndo em via pública. Ainda assim, o Sr. José Roberto Santos saiu no encalço do denunciado, gritando “pega ladrão”, o que fez com que populares o auxiliassem e detivessem Diego ate a chegada da Polícia Militar ao local dos fatos.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática do crime de roubo em sua modalidade tentada, tendo sido fixada a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

A despeito das considerações do apelante acerca da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em superação ao enunciado sumular nº 231 do STJ, verifica-se que, no caso em tela, sequer houve a incidência da vedação contida na referida súmula, eis que, na segunda fase, houve a integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo nº 585.

De toda sorte, o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.